Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714269-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: EDIANE ALVES MARQUES Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória proposta em desfavor de Ediane Alves Marques, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID no 13337923). 2. Ante a sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 13337928) não foram conhecidos (ID no 13337929). 4. Em suas razões (ID no 13337933), a apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido deferida a oitiva da testemunha arrolada. 5. No mérito, defende a existência de provas inequívocas da responsabilidade da apelada pelos prejuízos causados, cuja reparação é objeto da presente ação. 6. Acrescenta que se presume culpado quem colide na traseira de outro veículo, sendo impossível afastar culpa desta gravidade com meras alegações. 7. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar procedente a ação. 8. Preparo comprovado (ID no 13337934). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 13337941). 10. Intimada a se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 14657933), a apelante defendeu sua tempestividade (ID no 14808084). 11. É o relatório. Decido. 12. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 13. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC cumulado com o art. 219 do mesmo diploma, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 14. No caso, conforme documento de ID no 14808085, a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/10/2019, terça-feira, considerando-se publicada no dia seguinte, 16/10/2019, nos termos do § 2o do art. 224 do CPC. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 17/10/2019, quinta-feira. Logo, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em 8/11/2019, sexta-feira. 15. A apelação foi protocolada em 5/12/2019 (ID no 13337933), quinta-feira, estando, portanto, intempestiva. 16. Vale destacar que os embargos de declaração opostos contra a sentença pela ora apelante (ID no 13337928) não foram conhecidos conforme sentença de ID no 13337929: “A própria argumentação da autora deixa claro, de maneira explícita, que pretende a reforma da sentença por supostos erros de julgamento e de procedimento, os quais não são sanáveis por embargos de declaração. Como sequer em tese foram descritos os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não conheço dos embargos.” [grifo na transcrição]. 17. De acordo com entendimento do STJ, ainda que não conhecidos, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, exceto nas hipóteses de intempestividade ou de irregularidade formal (REsp 650.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 25/04/2012). 18. É necessário que a parte cumpra todos os requisitos especificados na lei para que se reconheça a regularidade formal do recurso. Na hipótese, esses requisitos não foram observados, uma vez que a apelante não indicou os supostos vícios a serem sanados pelos embargos de declaração. Nesse sentido: Acórdão 1174845, 07211534920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Caracterizada a irregularidade formal dos embargos de declaração opostos contra a sentença, o prazo recursal não foi interrompido e, por isso, deve-se reconhecer a intempestividade da apelação interposta. 20. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento do apelo. Dispositivo 21. Com base no art. 932, III do CPC, não conheço o recurso por ser intempestivo. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro